Tribunal: TJSP
Processo: 0023610-82.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO. Inadmissibilidade. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, requisitos do art. 1.022 do CPC. Pretensão de manifestação expressa sobre todas as teses arguidas. Descabimento. Decisão embargada que enfrentou de maneira suficiente a controvérsia apresentada. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0023610-82.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante RICARDO RODRIGUES POLI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0023610-82.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 17741
2
VOTO No 17741
Embargos de Declaração: 0023610-82.2019.8.26.0000/50000
Origem: 9a Vara Cível da Comarca de Campinas
Embargante: Ricardo Rodrigues Poli
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PREQUESTIONAMENTO.
Inadmissibilidade. Inexistência de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, requisitos do art. 1.022 do
CPC. Pretensão de manifestação expressa sobre todas as
teses arguidas. Descabimento. Decisão embargada que
enfrentou
de
maneira
suficiente
a
controvérsia
apresentada. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, etc...

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão de fls. 85/90, que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo
ora embargante.
O julgado restou assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL

APELAÇÃO.
Impugnação
ao
cumprimento de sentença. Acolhimento parcial pelo juízo
de origem, para determinar o prosseguimento da execução
pelo valor pretendido pelo impugnante, exceto no tocante
aos
índices
de
atualização
monetária.
Decisão
interlocutória, que não colocou fim à execução, atacável,
portanto, por agravo de instrumento. Inteligência dos arts.
203, §§ 1o e 2o, e 1.015, parágrafo único, do NCPC.
Inadequação da via eleita pelo recorrente. Erro grosseiro, o
que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal. Precedentes deste Tribunal. Recurso de apelação
não conhecido.
Argumenta o embargante, em síntese, que seria
aplicável ao caso o princípio da fungibilidade, uma vez que até o momento não há
entendimento pacificado nos Tribunais Superiores sobre a natureza jurídica da
decisão que homologa cálculo de liquidação, que pode ser terminativa ou
interlocutória. Sustenta que, contrariamente ao que constou do acórdão
embargado, a decisão recorrida ostenta todas as características de sentença. Por
fim, alega que, no mérito, deve ser relativizada a coisa julgada face à decisão
proferida pelo STJ no Tema 1013 dos recursos especiais repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0023610-82.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 17741
3
Ao final, requer o acolhimento do recurso para que
sejam sanados os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Nos termos do artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar,
na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No presente caso, não se evidenciam quaisquer dos
vícios que admitiriam a interposição do presente recurso.
Em síntese, não cabem embargos de declaração
opostos com intuito apenas de provocar prequestionamento, sem a evidência de
vícios de fundamentação que maculem a decisão embargada, uma vez que o
julgador não está obrigado a examinar, um a um, todos os pontos e legislação
invocados pelas partes, quando a solução da lide não passe necessariamente por
seu exame, o que não se confunde com omissão ou obscuridade do julgado,
bastando que a decisão proferida esteja devidamente fundamentada.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art.489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência
entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência
desta
Corte
Superior
acerca
da
possibilidade
de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo
passivo seja constituído de pessoas distintas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0023610-82.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 17741
4
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
TRF
3a
REGIÃO),
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
08/06/2016,
DJe
15/06/2016) (grifou-se)
No caso em tela, o acórdão embargado foi claro ao
expor as razões pelas quais se entendeu que a decisão atacada por meio de recurso
de apelação possui natureza interlocutória e, portanto, somente pode ser
impugnada por agravo de instrumento; além disso, diversamente do que quer fazer
crer o embargante, a jurisprudência já é pacífica acerca do recurso cabível na
presente situação, como se pode ver, a título exemplificativo, pelo aresto a seguir
colacionado:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. RECURSOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CPC/2015. DECISÃO QUE NÃO ENCERRA FASE PROCESSUAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES.
1. O STJ, recentemente, decidiu que, "no sistema regido
pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe
impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a
execução é a apelação. As decisões que acolherem
parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento,
por não acarretarem a extinção da fase executiva em
andamento,
tem
natureza
jurídica
de
decisão
interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso
adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
1/8/2018).
2. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1804693/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
23/05/2019,
DJe
30/05/2019)

Já que no tange à matéria de fundo, concernente à
possibilidade de afastamento da coisa julgada para aplicação do quanto decidido
pelo STJ no Tema 1.013 dos recursos especiais repetitivos, não há mais nada a se
acrescentar, seja porque o não conhecimento do recurso já afasta a possibilidade
de julgamento de mérito, seja porque o acórdão embargado também nesse ponto
deixou claro que o entendimento desta Câmara é pela impossibilidade de mitigação
da coisa julgada em casos como o presente, considerações estas que foram feitas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0023610-82.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 17741
5
apenas em caráter propedêutico.
Fica evidente, assim, que o intento da parte recorrente
não é a correção de nenhum dos vícios ensejadores dos aclaratórios, visto que não
apontou na decisão qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas sim o de
buscar a modificação do entendimento dos julgadores por via imprópria.

Posto isto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto
Relator